Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. A expressa previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução enseja a rejeição da preliminar de seu não conhecimento (Art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na decisão recorrida, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso.
3. Conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, na busca por bens penhoráveis em nome do devedor, deve ser deferida, à luz do critério da razoabilidade, em casos de relevante lapso de tempo decorrido desde a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional.
4. Embora não haja informação sobre a atual situação financeira do devedor, o transcurso de prazo razoável desde a última consulta ao sistema SISBAJUD justifica a reiteração da diligência, em observância ao princípio da cooperação, a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.